Tribunal: TJES
Processo: 5001601-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001601-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MERCADO LIMA LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001601-21.2023.8.08.0011

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
MERCADO LIMA LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. FALTA DE EXTRATOS DAS OPERAÇÕES ORIGINÁRIAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelos executados e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de liquidez do título executivo. O recorrente sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade, a suficiência dos documentos apresentados para comprovação do débito e a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para discussão da liquidez da Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se a ausência de demonstrativo claro e correlacionado da evolução da dívida afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; e (iii) determinar se o exequente deve responder pelos honorários sucumbenciais em razão da extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite discussão acerca dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo quando a matéria é cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória.

O art. 803 do CPC autoriza o reconhecimento da nulidade da execução fundada em título ilíquido independentemente da oposição de embargos à execução.

A controvérsia é aferível exclusivamente a partir da documentação apresentada pelo próprio exequente, sem necessidade de perícia contábil ou produção de outras provas.

A Lei n.º 10.931/2004 exige que a Cédula de Crédito Bancário esteja acompanhada de demonstrativo claro da evolução da dívida, especialmente quando o débito decorre de operações de crédito rotativo ou consolidação de saldos anteriores.

O contrato executado decorre da repactuação de operações anteriores denominadas “CX RESERVA” e “LIS”, sem apresentação dos extratos detalhados que demonstrem a utilização do crédito, a evolução do débito e as amortizações realizadas.

A juntada de planilha genérica e de extratos bancários massivos e desacompanhados de correlação analítica com as operações originárias não atende às exigências do art. 28, § 2º, da Lei n.º 10.931/2004.

A ausência de documentação apta a demonstrar a composição integral do débito impede a verificação objetiva do valor executado e afasta a liquidez do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 576 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário depende da apresentação de demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente.

A extinção da execução decorre de deficiência documental imputável ao próprio exequente, o que atrai a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

O acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão da liquidez da Cédula de Crédito Bancário quando a matéria pode ser verificada de plano mediante análise documental. 2. A Cédula de Crédito Bancário fundada em consolidação de operações exige demonstrativo analítico e correlacionado da evolução do débito para possuir liquidez e exequibilidade. 3. A ausência de extratos detalhados das operações originárias afasta a certeza e a liquidez do título executivo. 4. O acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução determina ao exequente o pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 798, I, “b”, 803, I e parágrafo único, 783 e 786. Lei n.º 10.931/2004, art. 28 e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393. STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013 (Tema 576). STJ, AgInt no AREsp 740271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Quarta Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022. STJ, REsp 1.646.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017, DJe 25.04.2017. TJMG, AC 0019070-94.2016.8.13.0166, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 11.08.2022, pub. 17.08.2022. TJMG, AC 10000220111793001/MG, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 31.05.2022, pub. 02.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001601-21.2023.8.08.0011

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
MERCADO LIMA LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, antes de adentrar no mérito recursal, passo ao exame da preliminar arguida pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante alega a inadequação da exceção de pré-executividade oposta pelos executados. Argumenta que o debate sobre os valores e a evolução da dívida exigiria dilação probatória, o que tornaria obrigatório o uso dos embargos à execução.

A alegação não merece acolhimento.

A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa admitido para o controle de matérias de ordem pública, entre elas o preenchimento dos requisitos intrínsecos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade). A sua utilização é condicionada apenas à desnecessidade de dilação probatória. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

A legislação processual também determina ao juiz o dever de controlar a validade da execução independentemente de provocação por embargos:

Art. 803, CPC. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

[...]

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

No caso em análise, o juízo de origem limitou-se a examinar os documentos apresentados pelo próprio banco na petição inicial para concluir que faltavam extratos essenciais à composição da dívida. Trata-se de constatação puramente documental e objetiva, que prescinde de perícia contábil ou qualquer outra instrução complexa.

Sendo a matéria de ordem pública e aferível de plano, a via escolhida é adequada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO E DA SUCUMBÊNCIA

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A Ação de Execução baseia-se na Cédula de Crédito Bancário Sob Medida PJ n.º 884341596408. Contudo, constata-se dos autos que o valor principal declarado na inicial (R$ 382.559,21) decorre da consolidação e repactuação de saldos devedores de duas operações anteriores ("CX RESERVA" e "LIS"), fato expressamente descrito no quadro 2.12 do próprio contrato.

A Lei n.º 10.931/2004 confere eficácia executiva à Cédula de Crédito Bancário, mas exige, para a apuração do saldo devedor, a apresentação de planilha de cálculo e extratos que demonstrem de modo claro e compreensível o valor principal, os encargos e as parcelas utilizadas, notadamente quando o crédito é oriundo de saldo em conta corrente:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; [...].

Ao analisar a Cédula de Crédito Bancário n.º 884341596408 e os documentos que instruíram a inicial, observa-se que a instituição financeira limitou-se a colacionar o contrato de repactuação, uma planilha genérica de débitos e centenas de páginas de extratos de movimentação de conta corrente de forma massiva e sem a devida correlação, omitindo-se em demonstrar, contudo, a evolução específica da dívida das operações anteriores ("CX RESERVA" e "LIS") que deram origem ao saldo confessado.

Assim, verifica-se que a falta dos extratos bancários de movimentação detalhada e correlacionada, que comprovem efetivamente a liberação e a disponibilização do crédito na conta da executada, bem como o uso e as eventuais amortizações realizadas no referido intervalo temporal das operações originárias, não atende ao rigor probatório exigido pelo art. 28, § 2º, inciso II, da Lei n.º 10.931/2004 e pelo art. 798, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, caminha o remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 576), pacificou a diretriz de que a Cédula de Crédito Bancário exige demonstrativo claro da evolução do débito para revestir-se de exequibilidade:

"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)"

A corroborar a imprescindibilidade da juntada completa da movimentação financeira em casos de crédito rotativo e saldos consolidados, a jurisprudência do STJ, bem como dos tribunais pátrios, afasta a viabilidade da execução quando o título encontra-se desprovido dos extratos que comprovem a real utilização dos valores, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ . TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n . 10.931/2004)" ( REsp 1.291.575/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTA GARANTIA - COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
A cédula de crédito bancário demanda a apresentação, para execução, dos extratos comprovando a disponibilização dos valores em conta bancária do mutuário, além da planilha de detalhamento e evolução da dívida. Sem referida documentação, não é possível reputar a dívida líquida, certa e exigível, ocorrência que obsta o prosseguimento da execução
(arts. 783, 786 e 803, I, do Código de Processo Civil) . (TJ-MG - AC: 00190709420168130166, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/08/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO . APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 28 da Lei 10 .931/04, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de planilha de cálculo ou extratos de conta corrente a demonstrar a evolução do saldo devedor.
(...) (TJ-MG - AC: 10000220111793001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

Assim, a emissão de um novo contrato consolidando valores, sem o histórico analítico das operações que lhe deram origem, com o referido demonstrativo de débitos e evolução da dívida, impede a apuração exata da dívida. A inobservância desse requisito afasta a liquidez do título, devendo ser mantida a sentença que extinguiu a execução.

Em relação aos honorários de sucumbência, o Apelante defende a não aplicação do princípio da causalidade, argumentando que a inadimplência da devedora teria motivado o processo.

O argumento é improcedente. O princípio da causalidade determina que a condenação em honorários recaia sobre a parte que deu causa à instauração indevida do processo. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção da execução, inclusive pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao advogado do executado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado,
o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência .
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária . (STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

A extinção do feito não decorreu de qualquer ato de satisfação da obrigação pelo devedor, mas sim da ausência de pressupostos processuais intrínsecos ao título executivo, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a instituição financeira exequente. Por conseguinte, à luz do princípio da causalidade, incumbe ao credor suportar integralmente os consectários da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, afasto a preliminar e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

A
companho o voto de relatoria.